Tribunal: TJPA
Processo: 0009760-54.2013.8.14.0065
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADA IMPRONUNCIADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Uma vez que inexiste lastro de ligação da apelante com o homicídio da vítima, ou mesmo da sua participação no crime, a absolvição sumária é medida que se impõe, nos moldes do art. 415, inc. II do Código de Processo Penal.2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009760-54.2013.8.14.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE XINGUARA (2º VARA)
APELANTE: KATIA DIAS RIBEIRO - Adv. RENATO ANDRÉ DOS SANTOS
APELADO: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACUSADA IMPRONUNCIADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Uma vez que inexiste lastro de ligação da apelante com o homicídio da vítima, ou mesmo da sua participação no crime, a absolvição sumária é medida que se impõe, nos moldes do art. 415, inc. II do Código de Processo Penal.
2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de agosto e oito de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
KATIA DIAS RIBEIRO
, através do advogado Dr. RENATO DOS SANTOS, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2º Vara da Comarca de Xinguara, que a
IMPRONUNCIOU
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2°, I, II e IV do Código Penal.

Narram os fatos, em suma, que Lauzenir Pereira Lima, esposa do réu Manoel Pereira de Oliveira, trabalhava como secretária para a vítima Elpídio Pereira da Silva, quando, em seu local de trabalho, teria sido assediada por este, o que a motivou a pedir demissão.

Nesse passo, sabedora de tal situação, a ré KATIA DIAS RIBEIRO, que era cunhada da vítima, teria prestado auxílio moral e material ao réu MANOEL PEREIRA, simulando um encontro com a vítima na PA 279, ocasião em que o réu, aproximando-se da janela do veículo da vítima, a atingiu com um disparo de arma de fogo, na altura do tórax, dando causa à sua morte.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos réus Manoel Pereira e Katia Ribeiro, imputando-lhes o delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP).

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o réu Manoel Pereira de Oliveira, e
IMPRONUNCIOU
a recorrente Katia Ribeiro.

A defesa de Kátia Ribeiro, por sua vez, interpôs recurso de apelação, onde, em suas razões, pleiteou a
absolvição sumária
, nos termos do inc. II do art. 415 do CPP (fls. 759/769).

Em contrarrazões, em um primeiro momento, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto em favor da recorrente (fls. 773/779), o que foi prontamente ratificado pelo assistente de acusação (782). Porém, em nova apresentação de Contrarrazões, o promotor manifestou-se pelo provimento do apelo (784/787).

O Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (fls. 795/798).

É o relatório.

À revisão. Belém, 07 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

A defesa sustenta, unicamente, que a apelante ao invés de ser impronunciada, deve ser absolvida sumariamente, nos termos do art. 415, inc. II do CPP, argumentando que inexistem provas ou indícios que liguem a apelante ao homicídio da vítima.

De início, importa salientar que a
absolvição sumária
, ocorre quando de forma inequívoca, constatar o juiz alguma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal, e para isso não basta a insuficiência de indícios, sendo indispensável um aprofundamento maior quanto ao mérito, tendo em vista que, a ação penal se encerra e a acusação é considerada improcedente.

Já a
impronuncia
, é uma decisão em que o juiz, ao deparar-se com a ausência de provas quanto à materialidade, e/ou indícios insuficientes de autoria ou de participação, nega seguimento à ação penal, mas não resolve definitivamente o mérito, portando, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, conforme o parágrafo único, do art. 414 do CPP.
[¿] Se a impronúncia já é decisão excepcional, um rigor muito maior é exigido do julgador na análise das hipóteses de absolvição sumária ou desclassificação, para as quais, por resultarem no afastamento definitivo dos autos à análise popular, não basta a insuficiência de indícios, sendo indispensável que absolutamente todo e qualquer elemento contido nos autos aponte para alguma das situações previstas no art. 415 do CPP ou para a ausência de animus necandi. Caso concreto em que não há prova estreme de dúvida acerca das teses de acidentalidade, legítima defesa ou ausência do dolo de matar. [¿] (TJ/RS, Segunda Câmara Criminal, Recurso em Sentido Estrito Nº 70075838052, Rel. Luiz Mello Guimarães, julgado em 14/12/2017)

Da análise do pleito, verifico que assiste razão à recorrente, uma vez que, da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas e análise das circunstâncias, não restaram demonstradas provas de autoria ou participação da apelante no crime em questão. Conforme passo a demonstrar:

Em juízo, o réu
Manoel Pereira de Oliveira
, afirmou que:
¿Que ninguém participou (...) ninguém me pediu para que eu cometesse o crime: não recebi nenhuma quantia para fazer isso (...) a acusação contra a Kátia é completamente falsa e covarde (...) que não sei porque a minha mulher colocou o nome dela (...)¿. -
mídia degravada fl. 656

No mesmo sentido é o depoimento de
Luzenir Pereira Lima Oliveira
(esposa do réu), que em juízo afirmou que:
¿psicologicamente os investigadores me fizeram depor sobre ela (...) que foi em cartório juntamente com dois advogados da igreja a qual eu congregava e aí eu fiz um registro em favor dela (...) que eu contei a história do assédio para o meu marido e não a Kátia (...) a kátia não me ameaçou depois (...)¿. -
mídia degravada fl. 476

Em juízo,
a recorrente Kátia Dias Ribeiro
(cunhada da vítima) negou veementemente qualquer envolvimento no fato, afirmando que:
¿Não sabe o por quê de estar sendo acusada (...) que não conhece Manoel Pereira (...) que não sabe dizer quase nada sobre o crime (...)¿. -
mídia degravada fl. 656

Pois bem, em que pese o depoimento de Luzenir Pereira, prestado em fase policial, citar o nome da recorrente como um possível envolvida no crime, em fase judicial, Luzenir mudou completamente a sua versão dos fatos, afirmando que depôs em desfavor de Kátia, em razão da pressão psicológica exercida pelos policiais, desconstituindo assim, o único lastro da apelante com o homicídio da vítima.

Dessa forma, diante da inexistência de provas de autoria ou participação da recorrente no crime, a absolvição sumária é medida que se impõe, nos moldes do art. 415, inc. II do CPP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para absolver sumariamente Katia Dias Ribeiro.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator